Tribunal: STF
Processo: Rcl 58046
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO JUDICIAL RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF.



    1. Nos termos do enunciado nº 734 da Súmula do STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.